Tribunal: TJBA
Processo: 8067554-24.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8067554-24.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 11ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. CASSI. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. SÚMULA N.º 608/STJ. COMPETÊNCIA DAS VARAS CÍVEIS COMUNS. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência suscitado em ação de cobrança ajuizada pela Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil (CASSI) em desfavor de beneficiária de plano de saúde, para ressarcimento de despesas médicas utilizadas em período de inadimplência contratual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a relação jurídica entre a CASSI, operadora de plano de saúde na modalidade de autogestão, e a beneficiária do plano configura relação de consumo, atraindo a competência das Varas Especializadas de Relações de Consumo, ou se possui natureza estritamente civil, atraindo a competência das Varas Cíveis comuns. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n.º 952, firmou a tese da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão, entendimento cristalizado na Súmula n.º 608 daquela Corte. 4. A CASSI, entidade sem fins lucrativos voltada à administração de plano de saúde destinado a grupo fechado de beneficiários vinculados ao Banco do Brasil, subsume-se à hipótese excepcionante da Súmula n.º 608/STJ, ausente a relação de mercado típica entre fornecedor e consumidor. 5. Descaracterizada a relação de consumo, afasta-se a competência das Varas Especializadas de Relações de Consumo (art. 69 da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia), incidindo a regra residual do art. 68, inc. I, "a", do mesmo diploma, atinente às Varas Cíveis comuns. IV. DISPOSITIVO E TESE Conflito conhecido e julgado procedente, para declarar a competência do Juízo Suscitado (Juízo de Direito da 4.ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador). Tese de julgamento: 1. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão. 2. Descaracterizada a relação de consumo, a competência para processar e julgar demandas envolvendo plano de saúde de autogestão é das Varas Cíveis comuns, e não das Varas Especializadas de Relações de Consumo. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 64, § 4.º; Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia, arts. 68, inc. I, "a", e 69. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n.º 608; STJ, REsp n.º 1.568.244/RJ, Segunda Seção, Tema Repetitivo n.º 952; TJBA, Apelação n.º 0519865-46.2014.8.05.0001, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, j. 22.03.2022; TJBA, Apelação Cível n.º 0516857-90.2016.8.05.0001, Rel. Desa. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, j. 29.04.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito Negativo de Competência n.º 8067554-24.2025.8.05.0000, em que figura como suscitante o Juízo de Direito da Vara das Relações de Consumo da Comarca de Salvador e como suscitado o Juízo de Direito da 4.ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador. ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e JULGAR PROCEDENTE o Conflito Negativo de Competência, para declarar a competência do Juízo Suscitado, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26